Tribunal: TJDFT
Processo: 0737369-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737369-85.2018.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA THEREZA COSTA RODRIGUES EMBARGANTE: ESPÓLIO DE GERSON COSTA RODRIGUES APELADO: ESPÓLIO DE GERSON COSTA RODRIGUES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA THEREZA COSTA RODRIGUES DESPACHO Ao Banco do Brasil S.A. para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, diante dos efeitos infringentes pretendidos, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora